Tribunal: STF
Processo: RE 1445627
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC 33) opostos em 22.11.2023 (eDOC 34) em face da decisão monocrática (eDOC 24), na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Embargante e determinei a inversão dos ônus de sucumbência (eDOC 24, p. 5)



    Nas razões recursais, alega o Embargante, em suma, a ocorrência de omissão na decisão que acolhi os primeiros embargos apenas para prestar esclarecimentos (eDOC 32).



    No ponto, ressalta que, subsidiariamente, pleiteou a correção da parte dispositiva da decisão recorrida para excluir os honorários sucumbenciais, ocasião em sustentou a ocorrência de equívoco quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, nos seguintes termos (eDOC 33, p. 4-5):



    “Acontece, porém, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, segunda parte, nos diz que o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado. 



    No caso concreto, o embargado é “recorrido, vencido”, não havendo como se inverterem os referidos ônus. 



    “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 



    Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 



    Tomado em sua literalidade, o artigo 55 da Lei 9.099/95 não gera dificuldade interpretativa. Salvo os casos de litigância de má-fé, a gratuidade impera no primeiro grau de jurisdição. Já no segundo grau, contudo, se o recorrente (SPPREV) se mantiver vencido, será condenado em custas e honorários advocatícios, o que foi o caso dos autos, in verbis: 



    (...) 



    Entretanto, se vencedor, o recorrente não assistirá a seu adversário receber a correspondente condenação sucumbencial. No tocante aos honorários sucumbenciais, o recorrido tem uma espécie de imunidade. Imunidade esta que, em se mantendo a decisão como esta, o que se admite apenas por argumentação, deve ser estendida ao embargado. 



    (...) 



    Basta observar o que decidiu o STF (Supremo Tribunal Federal) nos seguintes processos: RE 1.349.844 AgR, relator: Alexandre de Moraes, 1ª T., julgado em 8/2/2022; ARE 1.028.036 AgR, relator: Dias Toffoli, 2ª T., julgado em 1/9/2017; RE 506.417 AgR, relator: Dias Toffoli, 1ª T., julgado em 10/5/2011, entre outros. 



    (...) 



    Pouco importa que o recurso seja provido em uma das turmas recursais regionais ou na Suprema Corte do país, pois se o recorrente não for vencido, ao final do processo, não haverá condenação ao pagamento de honorários de advogado.



     É essa a hipótese que se dá nestes autos, onde o vencido é o recorrido, razão pela qual requer-se a modificação da decisão embargada, eliminando-se a contradição à legislação em vigor”. 



    Desse modo, postula o provimento dos presentes embargos para que, sanado tal vício, seja corrigido o dispositivo da decisão “no sentido de que não devem existir honorários sucumbenciais a serem arbitrados em desfavor do embargante” (eDOC 33, p. 9). 



    A Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão ao Embargante quanto ao vício apontado, eis que, na hipótese, não é possível a inversão dos ônus de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. 



    No caso, quem apresentou recurso no Colégio Recursal Central da Capital - TJ/SP contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial do Autor, ora Recorrente, foi a parte ora Embargada.



    O provimento do apelo extremo apresentado pela Recorrida contra o acórdão que manteve a sentença somente se deu no âmbito deste STF, por meio de decisão monocrática por mim exarada.



    Dessa forma, devem ser excluídos os honorários advocatícios.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. 1. O Tribunal de origem admitiu a incidência de ICMS sobre o deslocamento de bovinos entre propriedades rurais do mesmo titular, mas localizadas em Estados diversos, e, ao fazê-lo, divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos. Precedentes. 2. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.372.651-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2022).



    “(....) 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios”. (ARE 1.337.821-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 15.03.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PARTE VENCIDA QUE NÃO APRESENTOU RECURSOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. 1. Em se tratando de processo originário dos Juizados Especiais, a parte que não interpôs qualquer recurso não pode ser condenada em custas e honorários advocatícios, salvo em casos de litigância de má-fé, conforme disposição do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Precedentes: ARE 1028036 AgR, Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-9-2017; AI 855861 AgR-segundo, Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 4-4-2016. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.349.844-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.02.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019). 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir a parte dispositiva da decisão monocrática exarada em 06.09.2023 (eDOC 24, p. 5), a qual passa a ter o seguinte teor: “Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil para julgar improcedente a ação ajuizada pela parte recorrida. Sem inversão dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente